Tribunal: TJDFT
Processo: 0742512-68.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
JUIZADO DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PMDF. CURSO DE FORMAÇÃO. CONCEITO ATITUDINAL. COVID-19. ATESTADO DEVIDAMENTE HOMOLOGADO. ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO NEGATIVA. FALTAS JUSTIFICADAS. PENALIDADE INDEVIDA. INOBSERVÂNCIA DA LITERALIDADE DA NORMA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO NULO. EFEITO EX TUNC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
2. Em breve súmula, o recorrente afirma que ingressou na Polícia Militar do Distrito Federal por ocasião do Curso de Formação VIII em 2022 e que na data de 09/02/2022, foi diagnosticado com COVID-19, recebendo um atestado de 07 (sete) dias. Relata que foi feita a comunicação aos seus superiores, encaminhada ao adjunto responsável e protocolada no sistema SEI. Assevera que, em que pese a coordenação tenha informado inicialmente que as dispensas por COVID-19 não seriam contabilizadas para fins de Conceito Atitudinal (PEACAT), após o período em EAD (10/01/2022 a 19/01/2022) a coordenação do curso decidiu, de forma unilateral, descontar as dispensas médicas no PEACAT, baixando as notas dos alunos que foram contaminados, prejudicando a classificação, o que impacta diretamente a vida profissional dos policiais, a exemplo da promoção. Ressaltou que cinco dias de dispensa médica resultou no desconto de 03 (três) pontos de seu Conceito Atitudinal. Em contestação, o Distrito Federal esclarece que O "Conceito Atitudinal” é uma das modalidades de Verificações aplicáveis dentro dos Cursos de Formação iniciais de carreira da PMDF, e está previsto no Regulamento Geral de Ensino da PMDF (PORTARIA PMDF N° 1109, de 31 de dezembro de 2019), bem como regulamentado por meio da INSTRUÇÃO NORMATIVA DEC No 60, de 21 de dezembro de 2021. Ressalta que a presença do aluno é critério de análise para avaliar a pontuação, não havendo ilegalidade no ato da PMDF.
3. Recurso regular, próprio e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal de ID no 45530020. Contrarrazões de ID no 45530024 pelo improvimento do recurso.
4. Em suas razões recursais, o recorrente ratificou a inicial, salientando que com o surgimento da COVID-19 foram necessárias medidas públicas de enfrentamento com vistas a diminuir os casos de infecção do vírus. Dentre as medidas está o afastamento do servidor de suas atividades profissionais.
5. Inicialmente, esclarece-se que o controle judicial do ato administrativo não é absoluto, podendo ser analisadas judicialmente apenas questões relativas aos requisitos legais de validade, além da observância aos princípios administrativos, como os da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. Em relação ao caso sub judice, são incontroversos os fatos narrados na inicial, seja porque os documentos de ID no 45529888 a 45529889 comprovam o relato do recorrente, seja em razão da ausência de impugnação específica e confirmação pelo recorrido em contestação, nos termos do art. 341 do CPC. Logo, tem-se que o recorrente, no período em que estava realizando o curso de formação, contraiu o vírus COVID-19 (atestado devidamente homologado), o que lhe custou três pontos no Conceito Atitudinal (PEACAT), fazendo com que sua posição fosse significativamente preterida, conforme lista de ID no 45529903, pg. 286.
7. Conforme explanado pelo recorrido, o "Conceito Atitudinal” é uma das modalidades de Verificações aplicáveis dentro dos Cursos de Formação iniciais de carreira da PMDF, e está previsto no Regulamento Geral de Ensino da PMDF (PORTARIA PMDF N° 1109, 3 de 31 de dezembro de 2019), bem como regulamentado por meio da INSTRUÇÃO NORMATIVA DEC No 60, de 21 de dezembro de 2021. De acordo com o Regulamento Geral de Ensino – RGE, o "Conceito Atitudinal" foi elaborado para avaliar os aspectos atitudinais relacionados aos valores, princípios éticos e organizacionais e demais fundamentos da vida castrense policial militar, considerados essenciais para a formação integral e para o exercício do cargo policial militar, e ocorrerá por meio da observação e registro diários das condutas dos discentes (art. 326 e §1o do RGE).
8. O art. 4o da Instrução Normativa no 60 elenca 3 critérios objetivos a serem analisados na Verificação de Conceito Atitudinal (VCA), sendo um deles a participação efetiva do aluno nas aulas ou instruções, desde que devidamente registrada em Ficha de Aula (FA), sendo denominada como Bônus de Participação Efetiva (BPE). A participação efetiva é definida no art. 5o pelo cumprimento concomitante dos seguintes requisitos: I - presença do aluno às instruções ou demais atividades de ensino do curso; II - execução integral e satisfatória das atividades determinadas para a instrução pelo instrutor, inclusive as práticas.
9. A única falta justificada admitida para fins de Bônus de Participação Efetiva é quando o discente for apresentado formalmente para audiência ou oitiva nas esferas judicial e/ou administrativa, bem como para qualquer outro ato de ofício expedido por autoridade competente, para o qual não contribuiu ou deu causa (art. 18 da Instrução Normativa no 60).
10. Logo, ante a previsão normativa elaborada pela própria PMDF, a falta “para qualquer outro ato de ofício expedido por autoridade competente, para o qual não contribuiu ou deu causa” será acolhida e justificada, e admitida para fins de Bônus de Participação Efetiva. Assim, o aluno que é acometido pelo vírus COVID-19, com alto risco de propagação, com resultado positivo e atestado emitido por hospital público (Hospital de Taguatinga) – ID no 45529889, se enquadra na exceção criada pela norma. Ora, a própria PMDF admite esta hipótese, não sendo razoável nem proporcional homologar o atestado e atribuir pontuação negativa unicamente pelas faltas devidamente justificadas. Analisando os demais documentos referentes ao curso de formação (ID no 45529903, pg. 144/ 153), verifica-se que o recorrente concluiu com êxito todas as demais exigências, sendo nula a atribuição negativa tão somente pelas faltas, que foram devidamente justificadas.
11. Nesse contexto, nulo o ato que apenou o recorrente pelo único motivo de ausência devidamente justificada às aulas no período compreendido entre 10/01/2022 e 19/01/2022, pois houve claro desrespeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Os efeitos da declaração judicial de nulidade do ato administrativo são ex tunc, devendo o recorrido retificação da classificação do autor, publicada pela Polícia Militar do DF, no seu respectivo curso de formação, com todos seus efeitos garantidos, inclusive de promoção.
12. Recurso CONHECIDO E PROVIDO para julgar procedente o pedido de obrigação de fazer para que o DF retifique a classificação do autor no seu respectivo curso de formação, com todos os efeitos garantidos, inclusive promoção.
13. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.